Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).
2. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.
3. Ante a confusão patrimonial, não há que se falar em pagamentos de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nos processos em que essa litiga com o Distrito Federal, pois caso houvesse condenação de honorários o Distrito Federal seria credor e devedor ao mesmo tempo.
4. Inexiste omissão no acórdão, pois a redação é clara o bastante, não havendo que se falar em dificuldade de compreendê-la ou interpretá-la.
4.1. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que, ainda que invertida a sucumbência, mostra-se descabida a condenação de custas e honorários por se tratar do Distrito Federal e estando a apelante representada pela Defensoria Pública
5. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Ausente a omissão prevista no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.